Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701755-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA DE FATIMA CANEDO DOS SANTOS DECISÃO Insurge-se o Distrito Federal contra decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo. Afirma que, conforme decisão proferida na ADPF 615, determinou-se a suspensão de todos os processos, em quaisquer fases, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades especiais. Ao compulsar os autos de origem (0727699-07.2020.8.07.0016), verifica-se que houve decisão, determinando a suspensão do processo. Resta, portanto, evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Em virtude de o provimento jurisdicional reclamado não mais ser necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 10 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito